Tribunal: TJSP
Processo: 0509121-95.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU – Exercícios de 1996 a 2005 - Alegação de que prescrição foi interrompida pelo protesto judicial – Medida inócua e que não teve o condão de interromper o decurso do prazo – Reconhecimento da prescrição de parte dos créditos exigidos na execução – Prosseguimento do feito determinado com relação aos exercícios de 2002 a 2005

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU – Exercícios de 1996 a 2005 - Alegação de que prescrição foi interrompida pelo protesto judicial – Medida inócua e que não teve o condão de interromper o decurso do prazo – Reconhecimento da prescrição de parte dos créditos exigidos na execução – Prosseguimento do feito determinado com relação aos exercícios de 2002 a 2005 não atingidos pela prescrição – Recurso parcialmente provido